Tribunal: TJDFT
Processo: 0714307-22.2019.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714307-22.2019.8.07.0020 RECORRENTE: LEONARDO DE CARVALHO LOPES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Receptação qualificada. Provas. Dolo. 1 - A receptação qualificada ocorre quando se recebe, adquire, mantém em depósito, vende ou expõe à venda, no exercício de atividade comercial ou industrial, ainda que irregular ou clandestina, coisa que sabe ou deve saber ser produto de crime (art. 180, §§ 1o e 2o, do CP). 2 - Ao receber, no exercício de sua atividade comercial, de pessoa desconhecida, motocicleta de origem ilícita, sem nota fiscal, e a expor à venda, cometeu o réu o crime do art. 180, § 1o, do CP. 3 - Apelação não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 180, § 1o, do Código Penal, requerendo a absolvição do crime de receptação qualificada, ao argumento de que não basta a simples posse ou exposição do bem para venda no exercício de atividade comercial, sendo necessário que o agente saiba ou deva saber da origem ilícita do objeto; b) artigo 156 do Código de Processo Penal, defendendo que cabe à acusação o ônus de provar os fatos constitutivos do delito, não podendo ser transferida ao insurgente a obrigação de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem. Sem indicar dispositivo legal federal violado, requer a redução da pena-base com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir no tocante à suposta ofensa aos artigos 180, § 1o, do Código Penal e 156 do Código de Processo Penal, porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A jurisprudência desta Corte é pacífica ao considerar que, em crimes de receptação, o comportamento do agente e as circunstâncias da apreensão são elementos suficientes para comprovar o dolo, cabendo à defesa o ônus de provar a origem lícita do bem, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal” (AREsp n. 2.494.251/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Assim, “o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, atraindo a incidência da Súmula n. 83/STJ” (AREsp n. 2.475.790/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 26/12/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, descabe dar trânsito ao apelo quanto ao pedido de redução da pena-base com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, pois “a ausência de indicação do dispositivo legal violado implica deficiência de fundamentação, atraindo a aplicação da Súmula n. 284 do STF” (AgRg no AREsp n. 2.495.735/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020